Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703879-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUZA FILHO, LUCIANA SOARES SARGIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Rossi Residencial S.A., Santa Susana Empreendimentos Imobiliários S.A. e Celebrete Empreendimentos S.A (Executada) contra a r. decisão Id. 32544986, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0730746-39.2017.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “INDEFIRO, de plano, a impugnação de id. 90962584, ademais, reiterada conforme petição de id. 93013001, porquanto, a prevalecer a tese ali esposada pelos executados de que a penhora inquinada de vício teria recaído sobre bem de titularidade de terceiro, faltaria-lhes legitimidade para se opor à aludida medida constritiva, “ex vi” do disposto no artigo 18 do CPC/2015. Concedo à parte credora, contudo, prazo de até 15 dias para que, diante dos fatos sobrelevados pelos executados, diga se persiste seu interesse na penhora objeto do termo de id. 89755511. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Inconformados, os Agravantes defendem, nas razões recursais Id. 32544982, que o imóvel penhorado, situado na SQNW 310, Bloco “F”, Apt. 503, Setor Noroeste, foi alienado a terceiros (Erlane Marques e Leandro Lima de Sousa), devendo, pois, ser considerada inócua, além de o imóvel ter valor muito superior ao da execução (excesso de penhora). Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja acatada a impugnação, cancelando-se a penhora. Preparo comprovado – Id. 32544985. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de ser molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em superficial análise, não vislumbro presente a probabilidade do direito alegado, pois quem tem legitimidade para impugnar a constrição do bem é o proprietário ou possuidor, por meio de via própria (Embargos de Terceiro), nos moldes do art. 674, § 1o, do CPC[1]. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora